Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751672-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravadas: Maria de Lourdes Leopoldino da Silva Maria Lucia Guedes de Andrade Maria Eunice de Araujo Maria Selma Martins Garcia Marnilene Sousa Ribeiro Lopes Maria Socorro Deusdara D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0712021-72.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O DF apresentou exceção de pré-executividade em que suscita ilegitimidade da parte exequente (ID 253011643). Intimado, o executado juntou resposta (ID 254273072). Fundamento e Decido. O DF alega ilegitimidade ativa com fundamento no IRDR 21, que traz a seguinte tese: " Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva." Acórdão de mérito proferido em agosto de 2024. A exceção de pré-executividade é um meio atípico de defesa do executado utilizado para alegar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, como vícios formais ou questões de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória. Ocorre que tal exceção visa evitar execução indevida. Contudo, no presente caso, operou-se a perda da faculdade de alegar referida ilegitimidade, em vista de preclusão lógica e observância de boa fé processual. Explico. É certo que matéria de ordem pública como prescrição, ilegitimidade etc... podem ser alegadas a qualquer tempo, ou seja, não se submetem a prescrição temporal. Contudo, devem ser alegadas pela parte que lhe aproveita de forma oportuna, sob pena de preclusão consumativa, lógica ou dos efeitos da coisa julgada (RECURSO ESPECIAL No 1.989.439 ). A presente exceção de pré-executividade apresentada pelo DF- após homologação de cálculos, expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa do crédito e quitação destes pelo próprio ente devedor- denota ato contraditório, uma vez que era possível ao ente público recorrer das decisões proferidas em cumprimento de sentença com a alegação de ilegitimidade ativa ora trazida e o ente público optou por não fazê-lo. Destaca-se que desde agosto de 2024 houve a fixação da tese no IRDR 21. Nestes autos após esta data, houve homologação de cálculos, expedição de precatório e RPV, pagamento dos requisitórios pelo ente público, sem qualquer alegação de ilegitimidade ativa. Apenas agora requer o DF acolhimento de exceção por ilegitimidade ativa e devolução dos valores levantados em claro comportamento contraditório e contrário a boa fé processual (venire contra factum proprium). Se não bastasse, o pagamento de parcela do crédito da obrigação principal consiste em efetiva preclusão lógica. A preclusão lógica ocorre quando a prática de um ato processual se torna incompatível com outro ato já realizado anteriormente pela parte. Em verdade, o pagamento do valor considerado devido remonta de forma clara concordância com a dívida até o limite do valor quitado, e , mais ainda, com a legitimidade da parte credora. Em mesmo sentido, entende o STJ. Como se extrai da ementa de acórdão abaixo transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS . SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA . AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados que vieram a ser homologados, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes . 2. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021) Ante todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, ante a preclusão lógica da questão suscitada. Tendo em vista a alegada ilegitimidade, aguarde-se a preclusão desta decisão para prosseguimento da execução com a apresentação pelo exequente de planilha de eventual crédito remanescente. Como já houve depósito referente às RPVs IDs 245046987, 242563788, 242563784, 242563778, 242563775, 242563766, 242561688, intime-se o DF para indicar precisamente em planilha o valor depositado referente a cada requisição. Em seguida, expeça-se alvará via PIX em favor dos credores. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada de eventual crédito remanescente.” O ente público alega em suas razões recursais (Id. 78698817), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de conhecer a alegação de ilegitimidade dos servidores substituídos para figurar na posição de credores na fase de cumprimento de sentença, articulada em sua peça de defesa chamada de “exceção de pré-executividade”. Afirma que o tema aludido consiste em questão de ordem pública, que pode ser conhecido de ofício pelo órgão julgador a qualquer momento e independentemente de provocação das partes, mesmo na fase de cumprimento de sentença. Destaca ainda a viabilidade de ser, a afirmada ilegitimidade dos servidores substituídos, veiculada por meio da “exceção de pré-executividade”, notadamente em virtude da desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o conhecimento e processamento da peça de defesa apresentada pelo recorrente, inclusive com o reconhecimento da afirmada ilegitimidade dos servidores substituídos para figurar na posição de credores nos autos do incidente processual de origem. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se é viável o conhecimento da alegação de ilegitimidade ativa articulada pelo Distrito Federal em sua peça de defesa, apresentada na fase de cumprimento de sentença, chamada de “exceção de pré-executividade”. Inicialmente é necessário destacar a viabilidade, ao menos em tese, da instauração de debate a respeito da legitimidade dos servidores substituídos para figurar na posição de credores nos autos de incidente de cumprimento de sentença. Convém esclarecer, a esse respeito, que o conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado[1] e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos[2]. A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública[3]. Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos[4]. Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade[5]. Por essa razão devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Aliás, é pertinente acrescentar que a regra prevista no art. 535, inc. II, do Código de Processo Civil, específica para a fase de cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar imposta à Fazenda Pública, prevê a ilegitimidade da parte dentre os temas que podem ser suscitados pelo devedor por ocasião da formulação da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, ao menos em um primeiro momento, é possível enquadrar o eventual questionamento a respeito da legitimidade do credor para exigir a satisfação de crédito no conceito de questão de ordem pública, que pode ser suscitada durante a fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, confira-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE DOS CREDORES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se que seja examinada a ocorrência de preclusão da questão relativa à legitimidade dos credores substituídos pelo sindicato autor de demanda coletiva, diante da ausência do nome de determinados credores na base de dados de servidores da Administração Pública durante o lapso de tempo abrangido pelos limites da condenação imposta pela sentença respectiva. 2. O conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos. 2.1. A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança, a tranquilidade e a salubridade públicas. Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos. 3. Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade. 3.1 Devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que tenham por objetivo a promoção da proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em virtude de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. 4. A questão relativa à legitimidade do credor para exigir a satisfação de crédito constituído contra a Fazenda Pública consiste em questão de ordem pública, e, assim, pode ser suscitada a qualquer tempo, ainda que no curso da fase de cumprimento de sentença. 4.1. No presente caso não houve desrespeito à coisa julgada, uma vez que a lista de credores substituídos pelo sindicado demandante, fornecida em conjunto com a petição inicial, não continha os nomes agora impugnados pelo ente público. 5. No presente caso inexistem provas suficientes que possibilitem o correto exame a respeito da legitimidade dos credores. Diante da peculiar situação descrita é necessário conferir especial relevância à normatividade dos princípios da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) para que seja evitada a eventual e indesejada produção de dano indevido ao erário. 6. A solução adequada da controvérsia em relação à legitimidade dos credores não pode prescindir da produção de novas provas. 6.1. A estrita via da competência recursal, inaugurada por meio do presente agravo de instrumento, não é adequada para a instrução a respeito de questão controvertida. 6.2. As provas deverão ser produzidas nos autos do processo de origem. 6.3. Por essa razão a prudência recomenda que, uma vez superada a questão relativa à preclusão, seja reformada a decisão impugnada e reaberta a possibilidade de produção de provas a respeito da legitimidade dos credores em questão. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1383391, 0718295-43.2021.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021) Isso não obstante é importante notar que o Distrito Federal, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, não exerceu oportunamente a faculdade processual a que alude a norma estabelecida no art. 535, inc. II, do Código de Processo Civil, ou seja, o devedor deixou de suscitar a afirmada ilegitimidade dos servidores substituídos, tendo se limitado a alegar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito diante da pretensa aplicação indevida dos índices de atualização monetária (Id. 134756969). Em verdade, somente posteriormente, inclusive depois da expedição da ordem de pagamento referente ao montante principal e da própria manifestação do devedor no sentido do efetivo adimplemento da obrigação de pagar (Id. 225040471), é que a pretensa ilegitimidade dos servidores foi suscitada pelo ente público, de modo contraditório em relação ao seu comportamento processual anterior, por meio da peça de defesa intitulada “exceção de pré-executividade” (Id. 253011643). Nesse sentido afigura-se correta a decisão interlocutória, que deixou de acolher a alegada peça de defesa. Com efeito, a respeito da chamada “exceção de pré-executividade”, é preciso destacar que se trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. O expediente adotado pelo devedor, no entanto, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta indireta, como é elementar, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. A respeito das exceções formais observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[6]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[7]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[8]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) premptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processus – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[9]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos de execução, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da fase de cumprimento, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção substancial em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Com efeito, não é correta a percepção dos doutos advogados da devedora a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo ou na fase de cumprimento de sentença, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Convém ainda observar que a impugnação formulada pelo ente público devedor, indevidamente denominada “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade propiciar discussão a respeito do tema da ilegitimidade das partes. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA ‘EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE’. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor de honorários de advogado por ocasião da exclusão do devedor do polo passivo da demanda, após a análise da matéria relativa à legitimidade passiva veiculada em ‘exceção de pré-executividade’. 2. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. Com efeito a impugnação formulada pelo devedor, indevidamente denominada de ‘exceção de pré-executividade’, não tem por finalidade propiciar discussão a respeito do tema da ilegitimidade passiva. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1389215, 07170205920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291. [2] FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132. [3] LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: RT, 1999 p. 52. [4] KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006. [5] cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio de Janeiro, p. 13 e p. 156-157. [6] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165 [7] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [8] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. [9] “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32)